Tribunal: TJDFT
Processo: 0711963-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estando a determinação da autoria delitiva amparada por outros elementos de convicção, que não só o reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial, rejeita-se a preliminar de nulidade por descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do CPP.
2. No caso dos autos, a autoria restou devidamente comprovada, inclusive há filmagem em que se constata o réu em movimento típico de tráfico.
3. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
5. Recurso conhecido e desprovido.